Tribunal: TJPA
Processo: 0026749-58.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026749-58.2003.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SELVAPLAC INDUSTRIAL MADEREIRA DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. CONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO CONFORME O ART. 1.031, INC. II DO CPC.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de determinação de análise e possível juízo de retratação de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em razão de revisão de tese pelo Superior Tribunal de Justiça.

Esta colenda Turma julgou a presente Apelação, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. MODIFICAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1.Preliminar de Reexame Necessário de Ofício. No caso, a sentença vergastada condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais) a título de desapropriação, de maneira que o valor, ao tempo da sentença, excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil/73.

2.A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação.

3. Às fls. (124/142), o perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil reais).

4.Para apurar o valor da indenização, a prova pericial foi confeccionada abrangendo todas as características do imóvel e da localização, considerando cada ponto relevante para a avaliação e cálculo do valor do metro quadrado e de toda a extensão, sendo inclusive submetida ao contraditório e a ampla defesa.

5. Observa-se que, para fins de verificação do valor a ser indenizado, o perito utilizou o método comparativo de valores de mercado, técnica que encontra assento na Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis - NBR 14.653 -, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normatização técnica no país, o que confere credibilidade ao trabalho técnico.

6. Não restou comprovado o alegado equívoco na elaboração do laudo pelo perito do juízo, não estando o valor nem abaixo e nem acima do praticado no mercado a ponto de justificar a reforma da indenização.

7.O art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/1941 determina o cálculo dos juros moratórios "a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF";

7.Quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, assim como, conforme a Súmula 408 do STJ;

8. In casu, como a imissão de posse ocorreu em 30.04.04, conforme auto de imissão de posse constante às fls. 39, a partir desta data é que deve ser aplicável o índice de 12% (doze por cento) ao ano para juros compensatórios. 9. Entendo que o valor arbitrado de honorários advocatícios na importância de 5% (cinco) por cento sobre da avaliação do imóvel atende os critérios de equidade estabelecidos pelo art. 20, §4º do CPC/73, em vigor à época. 10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

9. Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente modificada.”

Em Recurso Especial, o Recorrente sustentou, em síntese, violação ao artigo 15-A, do Decreto-lei n. 3.365/41, considerando que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332-DF, declarou constitucional o referido dispositivo legal, tornando devido, portanto, juros compensatórios de 6% e não de 12%, como fixado na decisão colegiada.

Ainda, alega que a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 5% não foi devidamente fundamentada, devendo, por conseguinte, ser revista.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n. 4.689.833).

Em decisão de Id. 5054364, o eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, determinou o encaminhamento dos autos a esta Colenda Turma para, se entender, realizar juízo de retratação, considerando que o acórdão recorrido aparentemente divergiu da tese fixada na PET nº 12.344 (revisão da tese 126/STJ) no que diz respeito aos juros compensatórios, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, o Acórdão ora recorrido assentou que
“quanto aos juros compensatórios, como a ação foi proposta em 29/08/2008, deve prevalecer o índice de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula nº 618 do STF, que dispõe: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, assim como, conforme a Súmula 408 do STJ”.

Esse acórdão foi publicado em 18/12/2019, conforme certidão de Id. 4689830.

Contudo, como bem apontado pela decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 13/11/2020 o Superior Tribunal de Justiça procedeu a revisão da tese 126, no julgamento da Petição n º 123.444/DF, para adequação a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332.

Eis a ementa do julgamento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MODULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).

Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

(...)

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte. (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020)." -

Ademais, a referida revisão de tese ocasionou o cancelamento da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça que fundamentou o acórdão recorrido, pois dispunha que:

“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Ademais, em 2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da ADI 2332/DF, declarou constitucional o percentual fixo de 6% previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941. É o dispositivo:

Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela MP 2.183-56, de 2001)

Assim, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.

Desse modo, o acórdão recorrido diverge da tese fixada na PET nº 12.344 (revisão da tese 126/STJ) e do que decidido pelo STF na ADI 2332/DF no que diz respeito aos juros compensatórios.

Pelo exposto, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, voto no sentido de adequar o julgado ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal e fixar os juros em 6% (0,5% ao mês).

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022